Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CUMPRIDAS. APROVEITAMENTO PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o § 5o do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, a extinção da punibilidade ocorre quando expirado o prazo de suspensão sem que tenha havido a revogação da benesse, o que não ocorreu in casu, em que o não atendimento da primeira condição imposta (não ser processado criminalmente no prazo de 02 (dois) anos) ensejou a revogação do benefício e o consequente prosseguimento da ação penal.
2. As condições estabelecidas como forma de suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei n. 9.099/95), em que pese possam corresponder àquelas alusivas às penas restritivas de direitos (artigo 43 do Código Penal), com elas não se confundem. Trata-se de institutos distintos com natureza jurídica destoantes, inexistindo qualquer norma legal que preveja o aproveitamento das condições cumpridas durante a suspensão condicional do processo como efetiva sanção penal em caso de revogação do benefício e posterior condenação.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.